Tribunal: STF
Processo: ADI 677
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 186, DE
22.11.1991, DO DISTRITO FEDERAL, ART. 3. E PARAGRAFOS. GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR, DEVIDA AOS
SERVIDORES MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, LOTADOS NO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADORIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE
INATIVIDADE, DESDE QUE O SERVIDOR MILITAR TENHA EXERCIDO OS CARGOS OU

FUNÇÕES PELO PRAZO MINIMO DE DOIS ANOS CONSECUTIVOS OU NÃO. AS
DESPESAS DAI RESULTANTES CORRERAO A CONTA DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
PROPRIOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME O ART. 4. DO MESMO DIPLOMA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 21, XIV, E AO PAR. 4. DO ART. 32, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SE E CERTO QUE, PELO ART. 21, XIV, DA
CONSTITUIÇÃO, A UNIÃO COMPETE ORGANIZAR E MANTER A POLICIA MILITAR
E O CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, SENDO FEDERAL
A LEI QUE FIXA VENCIMENTOS DESSES SERVIDORES MILITARES, NÃO E MENOS
EXATO QUE, COM BASE NO ART. 32 E PAR. 1., DA LEI MAGNA, INCUMBE AO
DISTRITO FEDERAL ORGANIZAR SEUS SERVIÇOS, AI COMPREENDIDOS, A
EVIDENCIA E NOTADAMENTE, OS REFERENTES AO GABINETE DO GOVERNADOR,
COMPETINDO-LHE ESTABELECER GRATIFICAÇÕES, EM LEI DISTRITAL, PELO
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CONFIANCA OU DE CARGOS EM COMISSAO. LEI QUE
ASSIM DISPONHA NÃO INVADE A ESFERA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA
UNIÃO FEDERAL. DE ACORDO COM O ART. 42 E PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO,
SÃO SERVIDORES MILITARES DO DISTRITO FEDERAL OS INTEGRANTES DE SUA
POLICIA MILITAR E DE SEU CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, SENDO AS
PATENTES DOS RESPECTIVOS OFICIAIS CONFERIDAS PELO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL, A QUEM ESTAO SUBORDINADOS, "UT" ART. 144, PAR. 6.,
DA CONSTITUIÇÃO. EMPRESTANDO AO ART. 3. E SEUS PARAGRAFOS, DA LEI
N. 186, DE 1991, A EXEGESE QUE CABE ATRIBUIR-LHES, DIANTE DO DISPOSTO

NO ART. 4. DO MESMO DIPLOMA, SEGUNDO O QUAL AS DESPESAS PROVENIENTES
DA EXECUÇÃO DESSA LEI CORRERAO A CONTA DO DISTRITO FEDERAL,
COMPREENDENDO-SE, TAMBÉM, AS RELATIVAS A INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
DAS GRATIFICAÇÕES NELA PREVISTAS, NÃO HÁ VER CONFLITO DOS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS TRAZIDAS A
CONFRONTO (CONSTITUIÇÃO, ART. 21, XIV, E PAR. 4. DO ART. 32). AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, CASSADA A
MEDIDA LIMINAR.